Tribunal: TJDFT
Processo: 0740361-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0740361-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: RONALDO MARCIO DE AQUINO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do PJE n.o 0726428-94.2023.8.07.0003, em que se pretende, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a determinação de pagamento de saldo remanescente, já que seriam supostamente indevidos; no mérito, requer o reconhecimento da nulidade da execução, sob o argumento da ausência de liquidação e o consequente reconhecimento da nulidade de todos os atos do cumprimento de sentença. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 209483762 – autos originais): [...] Foi proferida sentença condenando a ré a regularizar as faturas do cartão de crédito de n. 5274 XXXX XXXX 2374, promover a baixa no débito de R$ 1.530,12, referente a fatura com vencimento em 05/06/2023, o cancelamento do parcelamento automático respectivo e da antecipação das parcelas de R$ 116,66. Assim, nos termos da decisão de id. 195731430, a parte executada foi intimada a demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 e conversão em perdas e danos no valor da negativação, qual seja, R$ 2.943,73. Em seguida, a parte demandada informou que procedeu com o devido cumprimento da obrigação cancelando o parcelamento e dando-se baixa no respectivo débito gerado a partir referida transação bancária (id. 196727125). Esclareceu que é devido ao banco executado o ressarcimento por outras compras realizadas pela parte exequente, logo, ante a ausência de pagamento, torna-se devida a anotação do nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que tais valores não estão sendo discutidos na presente demanda. Em resposta, a parte exequente informou que não há nos autos qualquer documentação que comprove a alegação do executado, qual seja, que possui uma dívida de R$ 2.943,73 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) junto ao demandado. Ademais, não reconhece a referida dívida, pois não utilizou mais seu cartão para realizar qualquer compra, requerendo, portanto, a aplicação de multa pelo descumprimento (id. 208824910). Diante do exposto, verifica-se que a parte executada, até a presente data, não demonstrou efetivamente que cumpriu a obrigação de fazer imposta na sentença, conforme noticiado pela parte exequente (id. 195341156, id. 197972140, id. 203938465 e id. 208824910). A parte executada, embora regularmente intimada acerca da aludida obrigação, bem como do prazo para cumprimento da ordem (id. 200634678 e id. 195731430), limitou-se a juntar aos autos tela sistêmica (id. 196727125, pág. 1, id. 199980748, pág. 1, id. 205910169, pág. 2) e print de uma fatura que indica o abatimento do valor de R$ 1.530,12, mas não traz os outros lançamentos, e não possui o condão de demonstrar detalhadamente o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença e nem de mostrar a existência de eventuais débitos do exequente como alegado. Nesse sentido, tendo em vista o requerimento apresentado pela parte exequente, id. 208824910, que alega descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, e considerando a inércia da executada em comprovar o devido cumprimento da obrigação, incide a multa fixada de de R$ 2.000,00 e conversão em perdas e danos no valor da negativação, qual seja, R$ 2.943,73, nos termos da decisão de id. 195731430. Assim, intime-se a executada para realizar o depósito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de início da fase executiva. Em havendo o adimplemento voluntário da obrigação por meio de depósito judicial, ficará convertido o depósito de R$ 4.943,73 (quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) em pagamento e autorizada a expedição do alvará de levantamento correspondente em favor da parte credora. Em caso de inércia, prossiga-se o feito pelo rito da execução por quantia certa, promovendo-se a diligência Sisbajud nas contas da executada no importe de R$ 4.943,73 (quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), tornando os valores indisponíveis até o limite do débito e intimando a parte executada na forma do art. 854, §2o do CPC/15. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação, fica o valor bloqueado desde já convertido em penhora, ficando o Banco de Brasília - BRB, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia constrita, devendo proceder à transferência da quantia para conta no Banco de Brasília - BRB, a disposição deste Juízo. Feito, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento da sentença, a teor do art. 525, do CPC/15. (grifei) No caso, em que pese o argumento do Agravante, observo que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, notadamente a probabilidade do direito; é que da análise dos autos originais, assim como da petição do agravo de instrumento interposto (ID 64389744 – Pág. 7), inexiste prova nos autos da existência de débitos que culminaram na restrição cadastral realizada em face do Agravado (ID 197972141 dos autos originais); ainda que se considerem as supostas cobranças apresentadas no corpo do recurso pelo Agravante, tais valores não representam a quantia inscrita nos órgãos de proteção ao crédito em face do Agravado. Portanto, em cognição sumária, entendo que não estão demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo requerido. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos acima destacados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora